Tribunal: TCU
Processo: 000.964/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de indícios de irregularidade na seleção e contratação emergencial, pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - Fhemeron, de empresa para fornecimento e entrega de kits de lanches para doadores voluntários de sangue e pacientes em tratamento hemoterápico ambulatorial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação encaminhada a esta Corte de Contas pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO, noticiando indícios de irregularidade na seleção e contratação emergencial, pela Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - Fhemeron, de empresa para fornecimento e entrega de kits de lanches para doadores voluntários de sangue e pacientes em tratamento hemoterápico ambulatorial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, IV, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar referendada por meio do Acórdão 376/2022-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência, nos termos do art. 9o da Resolução-TCU 315/2020, para que a Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - Fhemeron atente para a necessidade de não incorrer nas falhas ora identificadas no presente feito, a exemplo da ausência de resposta ao recurso interposto por empresa participante do Chamamento Público 175/2020, em afronta ao art. 38, inciso VIII, da Lei 8.666/1993; e do não parcelamento do objeto do PE SRP 546/2020, resultando em restrição indevida da competitividade do certame, contrariando o art. 23, §1o, da Lei 8.666/1993 e a Súmula TCU 247; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia - TCE/RO, à Superintendência Estadual de Compras e Licitações - Supel/RO e à Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Rondônia - Fhemeron; 9.5. promover o arquivamento do presente processo, nos termos do art. 169 do RITCU.